Tribunal: TJMT
Processo: 1001126-66.2022.8.11.0050
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001126-66.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELANTE), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), ACCO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 07.344.329/0001-19 (APELADO), SULVIANE RIGO LUSTOZA - CPF: 035.915.281-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C COBRANÇA – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA USO DE SISTEMA VIRTUAL DE PAGAMENTOS – TRANSAÇÕES COMERCIAIS – PAGAMENTO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO NA PLATAFORMA SIPAG – CONTESTAÇÃO DE COMPRA POR CLIENTES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NÃO RECEBIMENTO DO VALOR DAS VENDAS PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CHARGEBACK –RISCO DA ATIVIDADE DA CREDENCIADORA – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE TRANSFERE O ÔNUS FINANCEIRO PARA O CREDENCIADO – NULIDADE –
RESSARCIMENTO DEVIDO
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A empresa credenciadora
que aufere lucro gerindo sistema de pagamentos utilizado pelos estabelecimentos comerciais por ela credenciados, responde objetivamente pelo prejuízo material sofrido pelo credenciado em decorrência do cancelamento de transação efetivada e posteriormente contestada pelo titular do cartão de crédito (chargeback), porquanto a fraude praticada por terceiro em pagamento realizado remotamente é um risco da atividade da credenciadora
.

Assim, é
nula a cláusula do contrato de credenciamento para uso de sistema de pagamentos que imputa o ônus financeiro do chargeback ao credenciado e transfere para este o risco da atividade da credenciada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001126-66.2022.8.11.0050

APELANTE:

BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A

APELADA:

ACCO AGROPECUÁRIA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A
, contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT,
Dra. Cláudia Anfee Nunes da Cunha
, lançada nos autos da ação de anulação cláusulas contratuais c/c cobrança, ajuizada por
ACCO AGROPECUÁRIA LTDA.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:
“a) declarar a nulidade da cláusula 9 do contrato de adesão de processamento de pagamentos por cartão de crédito e online; b) condenar a requerida ao pagamento no valor de R$218.518,86 (duzentos e dezoito mil, quinhentos e dezoito reais, e oitenta e seis centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, desde o estorno das compras, acrescidas de juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Por fim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 10 % (dez por cento), sobre o valor da condenação em conformidade com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil”
(sic).

Em suas razões recursais, a apelante, em suma, defende que houve negligência por parte da autora em todas as vendas contestadas, que motivou o cancelamento, sem qualquer interferência do banco apelante.

Sustenta que nesta operação em particular sequer coletou e muito menos enviou cópias dos documentos pessoais do comprador, muito menos de qualquer um dos cartões, assim como não enviou também os comprovantes de endereço e muito menos comprovação de entrega da mercadoria com assinatura de recebimento do comprador.

Alega que a empresa autora e ora apelada foi desleixada, sem qualquer zelo e cuidados na condução de suas vendas, visou apenas o lucro, acreditou que o banco emissor do cartão iria repassar todos os valores a ela, mesmo ela tendo agido com desídia, a qual ignorou todos os procedimentos de segurança contidos no contrato.

Defende que dessa forma violou as cláusulas que vedam expressamente vendas a terceiros não titulares dos cartões utilizados para pagamento, em vários casos como neste relatado sequer pediu documentação pessoal do comprador para conferência, sequer pediu cópia dos cartões para certificar os dados do portador, de modo que razoável concluir que a apelada deu causa aos estornos de suas vendas pois sequer foi possível defendê-las junto aos bancos emissores dos cartões.

Assim sendo e com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que a sentença seja reformada integralmente (Id 222014216).

Contrarrazões ofertadas no Id 222014247, onde a apelada pede pelo não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, roga pelo desprovimento do recurso e majoração da verba honorária.

Preparo recolhido no Id 222014217.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar de dialeticidade aviada pela apelada em suas contrarrazões.

Registra-se que a tese deve ser repelida, haja vista que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, como suscitado pela recorrida, visto que o banco-recorrente
apresentou os fundamentos de fato e de direito que embasou o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Avançando na celeuma, passo à análise do mérito propriamente dito, e
a fim de evitar
tautologia
e
desnecessárias
repetições, adoto o relatório da sentença recorrida
,
in verbis
:

“Trata-se de ação de anulação cláusulas contratuais c/c cobrança proposta pela CLINICA VETERINÁRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS ACCO LTDA em desfavor de BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., ambos devidamente qualificados nos autos.

A Requerente afirma que contratou os serviços da Requerida para processamento de pagamentos por cartão de crédito e online, visando oferecer aos seus clientes a opção de pagamento via cartão de crédito/débito para aumentar a agilidade e o conforto nas transações. (ID: 70567329)

Assevera a Requerente que os serviços contratados com a Requerida cobravam uma taxa sobre as vendas, tanto no débito quanto crédito, e fornecia um link para vendas a distância, processando as transações e repassando os valores à Requerente.

A Requerente narra que em agosto de 2021 fez 8 (oito) vendas via cartão de crédito, as quais ocorreram normalmente, com a aprovação do pagamento pela Requerida, com a liberação do código de autorização, emissão de nota fiscal, e entrega dos produtos.

Alega a Requerente que alguns dias após as vendas a Requerente foi informada pela Requerida que os valores das vendas haviam sido estornados, em razão da contestação de fraude.

Narra a Requerente que não recebeu os valores estornados, mesmo tendo entregado os produtos vendidos, totalizando o valor de R$ 218.518,86 (duzentos e dezoito mil, quinhentos e dezoito reais, e oitenta e seis centavos).

Diante disso, a Requerente pugna pela condenação da Requerida dos valores que não recebeu, bem como a declaração de nulidade das cláusulas constantes no contrato firmado de processamento de pagamentos.

A inicial foi recebida, ocasião em que foi designado a audiência de conciliação. (ID: 86619376)

Ao dia 13/10/2022 foi realizada audiência de conciliação, a qual restou inexitosa. (ID: 100339181)

Devidamente citada, a Requerida apresentou contestação pugnado pela improcedência dos pedidos. (ID:103237474).

Réplica (ID: 104967691) reforçando a procedência dos pedidos.

Posteriormente, a Requerida pugnou pelo julgamento antecipado, e em seguida a Requerente solicitou a produção de prova testemunhal.

Após, os autos vieram conclusos”
(sic).

Acrescenta-se que na sentença proferida pela Magistrada
a quo
os pedidos iniciais foram julgados procedentes, para:
“a) declarar a nulidade da cláusula 9 do contrato de adesão de processamento de pagamentos por cartão de crédito e online; b) condenar a requerida ao pagamento no valor de R$218.518,86 (duzentos e dezoito mil, quinhentos e dezoito reais, e oitenta e seis centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, desde o estorno das compras, acrescidas de juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Por fim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 10 % (dez por cento), sobre o valor da condenação em conformidade com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil”
(sic).

Inconformada, a cooperativa apelante pugna pelo provimento e reforma
in totum
da sentença por entender que foi a apelada quem deu causa aos estornos de suas vendas por ausência de zelo e cuidados na condução de suas transações.

Pois bem. Importante esclarecer de início que o "chargeback" nada mais é do que o cancelamento da compra realizada via cartão de crédito, que pode ocorrer basicamente por dois motivos: o titular do cartão não reconhecer a compra efetuada em seu nome ou a transação não obedecer a regulamentações previstas. É o que ocorre nas compras feitas com dados roubados e cartões clonados, quando a transação é cancelada antes que os valores sejam pagos aos estabelecimentos.

Por força do que preveem os contratos oferecidos pelas entidades credenciadoras, em tais casos os riscos são integralmente repassados ao estabelecimento, ou seja, o ônus financeiro é assumido pelo lojista, que deixa de receber os valores das compras canceladas, mesmo que a mercadoria ou serviço tenham sido entregues.

Ocorre que, segundo entendo, tal responsabilidade deve ser devolvida às credenciadoras e às instituições financeiras, eis que as atividades de concessão de crédito e de processamento de pagamentos remotos são atividades de risco, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, consequentemente, os riscos envolvidos nestas operações - tais como fraudes, roubos e clonagens de cartões - devem ser assumidos pelas entidades que operam e autorizam as transações, e não pelos lojistas.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que restou incontroverso que a parte autora celebrou contrato de credenciamento e adesão de estabelecimentos com a requerida para utilização do sistema de pagamento “SIGAP” objetivando incrementar sua atividade econômica (Id 222015166).

As vendas foram realizadas entre os dias 03 e 11/08/2011, totalizando o valor de R$218.518,86 (duzentos e dezoito mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos).

De igual modo, as provas dos autos demonstram que as transações foram realizadas por meio do encaminhamento de link de pagamento de cartão de crédito ao comprador, emitido por meio do sistema da requerida que, após confirmar o recebimento dos valores, aprovou a compra e, com essa informação, os produtos foram liberados pelo lojista.

Ocorre que, algum tempo depois, as compras foram contestadas pelos titulares dos cartões de crédito e, por entender haver fraude na transação, foram objeto de estorno.

Por sua vez, a apelada trouxe aos autos notas fiscais relativas às vendas realizadas e posteriormente impugnadas: 000.036.506 – 03/08/2021 – R$29.070,00; 000.036.550 – 04/08/2021 – R$33.954,00; 000.036.579 – 05/08/2021 – R$33.915,00; 000.036.584 – 06/08/2021 – R$28.262,00 (pagamento realizado dia 05/08/2021); 000.036.680 – 09/08/2021 – R$ 28.304,38; 000.036.687 – 09/08/2021 – R$35.899,00; 000.036.788 – 11/08/2021 – R$16.340,00 (pagamento realizado dia 10/08/2021) e 000.036.819 – 11/08/2021 – R$12.774,48 (Id 222014683).

Insta pontuar que os contratos de credenciamento celebrados entre as partes tratam-se de contratos de adesão.

Nesse caso, dispõe o artigo 423 do Código Civil, in verbis:

“Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação
mais favorável ao aderente.
”

Por seu turno, a Cláusula 9 do contrato com a apelada estabelece que:

“
9.
CONTESTAÇÃO E CANCELAMENTO DAS TRANSAÇÕES

9.1. A autorização da Transação com a liberação do Código de Autorização pelo Banco Sicoob não caracteriza qualquer tipo de declaração do Banco Sicoob quanto à regularidade da Transação, sendo possível, posteriormente, que sejam detectadas irregularidades na Transação que ensejem seu estorno ou o não pagamento ao Estabelecimento.

9.2. O Banco Sicoob informará ao Estabelecimento de eventuais Contestações por meio do Portal do Cliente.

9.3. A Transação, mesmo após ser autorizada, poderá não ser processada ou ser estornada pelo Banco Sicoob, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, nas seguintes hipóteses:

(i) se for constatada a ocorrência de irregularidades e/ou de circunstâncias que caracterizem indícios ou suspeita de fraudes e/ou a violação das obrigações previstas neste Contrato;

(ii) não reconhecimento da Transação pelo Portador, em razão de suspeita de fraude; ou

(iii) não cumprimento, pelo Estabelecimento, dos termos deste Contrato, do Manual Sipag e/ou das regras emitidas pelos Instituidores de Arranjo de Pagamento e suas respectivas atualizações, bem como a legislação aplicável.

9.4. O Estabelecimento deve, sempre que lhe for solicitado, enviar ao Banco Sicoob cópia legível e sem rasuras dos Comprovantes de Vendas, bem como qualquer documentação adicional de comprovação da entrega dos bens adquiridos ou da prestação de serviços realizada, dentro do prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da solicitação.

Se o Estabelecimento não apresentar a documentação solicitada no prazo fixado, estará sujeito à não liquidação da respectiva Transação. Fica esclarecido, outrossim, que o envio dos Comprovantes de Venda e dos demais documentos pelo Estabelecimento não significará a aceitação da Transação pelo Banco Sicoob, que analisará a sua regularidade de acordo com as regras dos Instituidores de Arranjo de Pagamento.

9.5. Para cumprimento do disposto na Cláusula 9.4 anterior, o Estabelecimento deverá manter em arquivo a via original dos Comprovantes de Venda e os documentos que comprovem a entrega dos bens adquiridos ou a prestação de serviços realizada pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses a contar da data de Captura da Transação.

9.6. O Estabelecimento poderá solicitar ao Banco Sicoob o cancelamento das Transações na modalidade crédito no prazo de 120 (cento e vinte) dias e o cancelamento das Transações na modalidade débito no prazo de 7 (sete) dias, a contar da data do processamento da respectiva Transação. O cancelamento poderá ser solicitado (i) por meio do Portal do Cliente ou Central de Atendimento, em qualquer hipótese; ou (ii) por meio do próprio Equipamento, se for solicitado no mesmo dia em que a Transação foi realizada. Caberá ao Banco Sicoob aprovar ou não o pedido de cancelamento e estabelecer os meios e procedimentos para a sua realização.

9.7. A efetivação do cancelamento da Transação solicitado pelo Estabelecimento ficará condicionada à existência de créditos suficientes na Agenda Financeira, para que seja possível a compensação do valor do cancelamento, sendo certo que, no caso de inexistência e/ou insuficiência de créditos a compensar, o Estabelecimento deverá, a sua própria conta e risco, resolver diretamente com os Portadores a devolução de eventuais valores decorrentes do cancelamento não realizado. O cancelamento da Transação autoriza o Banco Sicoob a, automaticamente e independentemente de aviso ou notificação, deixar de promover à liquidação financeira da Transação.

9.8. No caso de Contestação e/ou de cancelamento de Transação, por qualquer que seja o motivo, o Banco Sicoob deixará de efetuar o pagamento do respectivo Valor Líquido ao Estabelecimento
.
Na hipótese da Transação objeto da Contestação e/ou cancelamento já ter sido previamente liquidada pelo Banco Sicoob ao Estabelecimento, inclusive por meio de Antecipação de Recebimento de Vendas, o Valor Bruto da Transação, acrescido dos encargos previstos na Cláusula 9.9 a seguir, será imediatamente restituído pelo Estabelecimento ao Banco Sicoob, independentemente de aviso prévio ou qualquer formalidade, (i) através de compensação com quaisquer créditos, presentes ou futuros, que venham a ser devidos ao Estabelecimento, ou (ii) mediante débito no Domicílio Bancário do Estabelecimento, que poderá ser comandado pelo Banco Sicoob à respectiva instituição financeira, ou (iii) mediante débito em conta de depósito ou de pagamento que o Estabelecimento possua junto ao Banco Sicoob, se houver, ou, ainda, (iv) por outros meios de cobrança legalmente admitidos que o Banco Sicoob venha a adotar, inclusive emissão de boleto
.

9.9. O Valor Bruto da Transação a ser restituído pelo Estabelecimento ao Banco Sicoob nos termos da Cláusula 9.8 anterior será devidamente atualizado, desde a data de pagamento da Transação em questão pelo Banco Sicoob ao Estabelecimento, pela variação positiva do IPCA (ou outro índice que o substitua) mais juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração pro-rata, acrescido da Tarifa de Reversão de Transação e dos encargos operacionais e Perdas e danos incorridos.

9.10. Mesmo em caso de desfazimento da Transação, por qualquer motivo, inclusive por Contestação ou cancelamento, a Remuneração relacionada à Transação e a Tarifa de Reversão de Transação poderão ser exigidas pelo Banco Sicoob do Estabelecimento, além dos encargos operacionais e Perdas e danos incorridos, inclusive, mas não limitados, a penalidades e encargos aplicados pelos Instituidores de Arranjo de Pagamento.

9.11. Na hipótese de Transações pendentes nos Equipamentos, o Estabelecimento deve confirmá-las ou desfazê-las no prazo de 30 (trinta) dias, quando se tratar de Transações de crédito e 5 (cinco) dias para Transações de débito, por uma das formas de comunicação prevista neste Contrato. O descumprimento desse prazo pelo Estabelecimento implicará o desfazimento automático da respectiva Transação, independentemente de qualquer comunicação por parte do Banco Sicoob.”

Assim, a
o conceder ao lojista a autorização para que a venda se efetive, a operadora do meio de pagamento assume o risco inerente à sua atividade empresarial, que é justamente a de prestar serviços aos estabelecimentos comerciais voltados às soluções transacionais por meio de rede, para que possam expandir seus negócios.

E outras palavras, a empresa credenciadora
que aufere lucro gerindo sistema de pagamentos utilizado pelos estabelecimentos comerciais por ela credenciados, responde objetivamente pelo prejuízo material sofrido pelo credenciado em decorrência do cancelamento de transação efetivada e posteriormente contestada pelo titular do cartão de crédito (chargeback), porquanto a fraude praticada por terceiro em pagamento realizado remotamente é um risco da atividade da credenciadora
.

Nesta linha, é
nula a cláusula do contrato de credenciamento para uso de sistema de pagamentos que imputa o ônus financeiro do chargeback ao credenciado e transfere para este o risco da atividade da credenciada.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora, em caso absolutamente análogo, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O LOJISTA E REDE DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO – TRANSAÇÃO NÃO PRESENCIAL – AUTORIZAÇÃO DE VENDA – CONTESTAÇÃO DA TRANSAÇÃO PELO PORTADOR DO CARTÃO (CHARGEBACK) – RESTITUIÇÃO AO LOJISTA DEVIDA – RISCO INERENTE AO NEGÓCIO DA OPERADORA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao autorizar o lojista a efetuar a venda não presencial através de cartão de crédito, a rede operadora do meio de pagamento assumiu o risco inerente à sua atividade empresarial, justamente a de prestar serviços voltados a soluções transacionais por meio de rede, oferecidos aos estabelecimentos comerciais. Cabe à operadora do sistema de pagamento assumir o risco do chargeback, já que inerente à sua atividade empresarial.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004072-50.2022.8.11.0037, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024